Tribunal: TJDFT
Processo: 0716609-29.2020.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO POR ADESÃO. MORTE DO TITULAR. CANCELAMENTO UNILATERAL DO CONTRATO. PERMANÊNCIA DE DEPENDENTE.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de obrigação de fazer, consistente na manutenção de contrato de plano de saúde de dependentes, após o falecimento do titular. Recurso da ré em face da sentença de procedência do pedido.
2 – Contrato de plano de saúde. Morte do titular. Permanência de dependentes. Na forma do art. 30, § 3o, da Lei 9.656/98, em caso de morte do titular, é assegurado aos dependentes cobertos pelo plano ou seguro privado coletivo de assistência à saúde o direito de permanência. Os autores, beneficiários do plano de saúde na modalidade de contrato coletivo empresarial, como dependentes, tiveram o contrato unilateralmente cancelado pela ré, após o falecimento do titular, que ocorreu em 18/08/2020. Não se acolhe a alegação de que os autores deixaram de solicitar a manutenção do contrato no prazo de trinta dias depois do óbito, pois buscaram tal inclusão, porém foram informados que não havia atendimento presencial no período em razão da pandemia. Em face do que dispõe a Lei 9.656/1998, bem como a Resolução Normativa no 438/2018, é devida a condenação à obrigação de manutenção do plano de saúde.
3 – Permanência no plano de saúde. Prazo certo. Remissão. A Lei n. 9.656/1998 garante a manutenção dos dependentes, conforme previsto no art. 30, § 1o: “o período de manutenção da condição de beneficiário a que se refere o caput será de um terço do tempo de permanência nos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o, ou sucessores, com um mínimo assegurado de seis meses e um máximo de vinte e quatro meses.” O titular foi participante do plano de saúde vinculado à ré desde o ingresso na Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, em 1994. A substituição do plano “Correios saúde I” pelo “Correios Saúde II”, não suspende nem interrompe o tempo de contagem do período de permanência. Assim, o período em que o titular permaneceu com o contrato vigente, nas condições então praticadas, é o máximo, ou seja, 24 meses (período de remissão), após o que pode manter-se, caso assumam as obrigações decorrentes da nova qualidade, na forma da Súmula Normativa n. 13 da ANS: “O término da remissão não extingue o contrato de plano familiar, sendo assegurado aos dependentes já inscritos o direito à manutenção das mesmas condições contratuais, com a assunção das obrigações decorrentes, para os contratos firmados a qualquer tempo.”. Assim, é de se reformar a sentença apenas para fixar como termo final de vigência do contrato dos autores, dependentes, o período de 24 meses da data do óbito do titular, qual seja 18/08/2022, sem prejuízo do exercício do direito à portabilidade de carências, nos termos dos arts. 6o e 8o, I e § 1o, da Resolução ANS 438/2018. Precedente nesse sentido (REsp 1841285/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 30/03/2021).
4 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC.

J